Tribunal: TJDFT
Processo: 0020328-11.2002.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
apelação. direito tributário. execução fiscal. prescrição. despacho de citação. AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO. anterior à Lei Complementar 118/2005. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DOS AUTOS. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. inaplicabilidade da súmula 106 do superior tribunal de justiça.

1. O despacho que ordenou a citação ocorreu antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação original do art. 174 do Código Tributário Nacional, o qual estabelecia que a prescrição se interrompia pela citação pessoal do devedor.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual o prazo de um ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis ou não localização do devedor.

3. Ainda que o curso do processo e, por conseguinte, do prazo prescricional tenham ficado suspensos por 1(hum) ano partir da ciência da Fazenda Pública da não localização da parte executada, passaram-se mais de 20 (vinte) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o presente momento, sem que houvesse, repisa-se, citação válida.

4. A demora na citação não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Embora o Juízo de Primeiro Grau tenha indeferido o pedido de consulta, junto à Receita Federal, acerca do suposto endereço do devedor, a Fazenda Pública não apresentou qualquer insurgência recursal contra o conteúdo da decisão, tampouco requerimento de outra diligência.

5. A Fazenda Pública manteve-se inerte, sendo que lhe cabia, na condição de interessada, promover o andamento do feito para encontrar o devedor.

6. A promoção do ato citatório não se realizou dentro do prazo prescricional, em razão da ineficiência do exequente em apontar o endereço correto do executado, bem como pela demora em se manifestar nos autos. Inaplicável, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Apelação desprovida.